Tribunal: STJ
Processo: 7089716-58.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062932 - RO(2025/0379197-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO TOSTA GIROLDO
ADVOGADOS
: WILSON MARCELO MININI DE CASTRO - RO004769
ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR - RO005993
CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b5c088c-5499-44a9-8c01-63696e4ca0c7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062932 - RO (2025/0379197-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO TOSTA GIROLDO
ADVOGADOS
: WILSON MARCELO MININI DE CASTRO - RO004769

ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR - RO005993

CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO TOSTA
GIROLDO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 2.465/2.466).
Nas razões (fls. 2.471/2.476), o recorrente alega
,
error in procedendo
afirmando que o agravo em recurso especial impugnou, de forma específica, todos os
óbices, inclusive a
demonstrando que o recurso versa sobre revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica, e não sobre reexame de provas.
Sustenta que, quanto à continuidade delitiva, há erro de direito, pois o Tribunal
de origem teria substituído o requisito da unidade de desígnios por mera habitualidade, o
que configura matéria de enquadramento jurídico.
Documento eletrônico VDA53239360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 19:52:53
Código de Controle do Documento: 6b45f361-90a0-4d0c-a1f7-eb0e10d76b86

No tocante ao dolo específico do estelionato, afirma tratar-se igualmente de
questão estritamente jurídica, limitada à correta subsunção típica diante de fatos já
reconhecidos no acórdão (lastro negocial, legitimação dos títulos e opção por via cível).
Aduz ter realizado cotejo entre fatos fixados e teses, demonstrando que a
controvérsia envolve apenas matéria de direito. Invoca precedentes do STJ que afastam a
quando se trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Súmula 7/STJ
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive
de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do
(AgRg nos EDcl no
Ministro
óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE RONDÔNIA para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do
ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e
provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
Documento eletrônico VDA53239360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 19:52:53
Código de Controle do Documento: 6b45f361-90a0-4d0c-a1f7-eb0e10d76b86

aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio
da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o
o do CPP).
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que,
para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
(AgRg no
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53239360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 19:52:53
Código de Controle do Documento: 6b45f361-90a0-4d0c-a1f7-eb0e10d76b86

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.062.932 / RO
Número Registro: 2025/0379197-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
70897165820228220001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO TOSTA GIROLDO
ADVOGADOS : WILSON MARCELO MININI DE CASTRO - RO004769
ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR - RO005993
CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO TOSTA GIROLDO
ADVOGADOS : WILSON MARCELO MININI DE CASTRO - RO004769
ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR - RO005993
CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Documento eletrônico VDA54685988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:53
Código de Controle do Documento: 67f386a1-12db-40c0-89c5-110ae3effc71

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:53
Código de Controle do Documento: 67f386a1-12db-40c0-89c5-110ae3effc71